Tribunal: TJMT
Processo: 1042723-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042723-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGANTE), DILMAR ANDRADE PINTO - CPF: 725.993.677-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 61 DO STF. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES ESSENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios, mantendo a condenação ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, registrado na ANVISA e prescrito por médico da rede pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre: (I) a aplicação do Tema 6 da repercussão geral e da Súmula Vinculante 61 do Supremo Tribunal Federal;
(II) a legalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC; (III) a comprovação de eficácia, segurança e imprescindibilidade clínica do tratamento;
(IV)

a necessidade de prequestionamento expresso para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade estrita, limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo o registro do medicamento na ANVISA, a prescrição fundamentada por profissional da rede pública, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, o custo do tratamento dentro dos parâmetros jurisprudenciais e a incapacidade financeira do paciente.

5. A ausência de menção expressa e analítica a cada item do Tema 6 da repercussão geral não configura omissão quando os respectivos pressupostos fáticos e jurídicos foram examinados de forma substancial, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

6. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão em acórdão que, embora sem referência expressa a todos os precedentes invocados, enfrenta de modo suficiente os pressupostos fáticos e jurídicos exigidos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a oposição do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 102, § 2º, 103-A e 196; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, RE 566.471 (Tema 6); Súmula Vinculante 61; Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação que interpôs, para reduzir os honorários advocatícios para o valor de R$ 6.876,00, com base no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo os demais termos da sentença.

O Estado de Mato Grosso alega omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral (RE n. 566.471/RN) e da Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem critérios cumulativos para o deferimento de medicamentos não incorporados ao SUS, ainda que registrados na ANVISA, no que se refere à observância obrigatória dos precedentes qualificados daquela Corte, nos termos dos arts. 927 do Código de Processo Civil, 102, § 2º, e 103-A da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a decisão embargada não se manifestou acerca de: (I) suposta ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC; (II) ausência de comprovação de eficácia e segurança, com base em evidências científicas de alto nível, nos moldes exigidos pela medicina baseada em evidências; e (III) imprescindibilidade clínica do tratamento, à luz de laudo médico devidamente fundamentado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos.
Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores (id. 326712352).

O Embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (id.
331785897
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração

contra o acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, exclusivamente
para reduzir os honorários advocatícios para o valor de R$ 6.876,00, com base no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo os demais termos da sentença
, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) a paciente com câncer de cólon metastático, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a obrigação de fornecer medicamento não incorporado às listas do SUS compete exclusivamente à União, ou se pode ser atribuída ao Estado com possibilidade de posterior ressarcimento;
(II) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de suspensão do feito resta prejudicada, pois a matéria já foi decidida pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.313), com efeito vinculante.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos em demandas judiciais que envolvem o direito à saúde é solidária entre os entes federados, nos termos do Tema 793 do STF, cabendo ao juízo direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.
4. No caso, o fármaco possui registro na ANVISA, é prescrito por médico da rede pública, o valor do tratamento anual é inferior a 210 salários-mínimos e não há necessidade de redirecionamento à União nem de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

5. O Tema 1.313 do STJ firmou que, nas demandas que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

6. Considerando a complexidade moderada da causa, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito tutelado, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 6.876,00 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, ao valor de R$ 6.876,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

“1. A obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, prescrito por profissional da rede pública e com custo inferior a 210 salários-mínimos, pode ser diretamente imposta ao Estado, independentemente de redirecionamento à União.

2. Nas ações judiciais que objetivam o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º; L. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313); TJMT, N.U 1003389-23.2019.8.11.0003, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. em 22/03/2021).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, em razão da ausência de análise dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante n. 61 do STF, notadamente quanto à inexistência de manifestação acerca da legalidade da não incorporação do fármaco pela CONITEC, da comprovação de sua eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências, bem como da imprescindibilidade clínica do tratamento, mediante laudo médico devidamente fundamentado.

Não assiste razão ao Embargante.

O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ao consignar que, embora o medicamento postulado não esteja formalmente incorporado às listas do Sistema Único de Saúde, possui registro na ANVISA, foi prescrito por médico da rede pública especializada, após a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, e apresenta custo anual inferior ao limite estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para afastar a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Constou, ainda, de modo claro, que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos decorre da solidariedade entre os entes federados, nos termos do art. 23, II, e do art. 196 da Constituição da República, conforme fixado no julgamento do Tema 793 do STF, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de descentralização e hierarquização do SUS, o que, no caso, conduz à responsabilização direta do Estado de Mato Grosso.

No que se refere, especificamente, aos parâmetros do Tema 6 da repercussão geral, observa-se que a decisão embargada, embora não tenha feito menção expressa e pormenorizada a cada um dos seus itens, analisou substancialmente os elementos fáticos e jurídicos correspondentes.

Com efeito, restou reconhecida a negativa administrativa de fornecimento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS, a prescrição fundamentada por profissional habilitado da rede pública e a segurança e eficácia do fármaco, corroboradas, inclusive, por parecer técnico constante dos autos. Ademais, foi expressamente considerada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o tratamento sem prejuízo da própria subsistência.

Quanto à inexistência de
legalidade da não incorporação do fármaco pela CONITEC
não se sustenta, pois tal elemento, embora relevante em tese, não se revela determinante para o deslinde da controvérsia, diante da urgência do tratamento e da prescrição médica individualizada.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e necessárias à formação de seu convencimento, como ocorreu na hipótese em exame.

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no acórdão recorrido, na medida que a questão foi devidamente analisada e decidida e
, por consectário lógico, a sentença recorrida que reconheceu a obrigação do Embargante fornecer o medicamento deve ser mantida
.

O que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. Na realidade, por meio dos embargos de declaração, busca-se instaurar nova discussão sobre a lide, o que é incabível.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No tocante ao prequestionamento, ressalta-se que o Código de Processo Civil, nos termos do art. 1.025, dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Por fim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de plausibilidade do direito invocado e de risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto, sobretudo diante da natureza da controvérsia, que envolve a efetivação do direito fundamental à saúde.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026